Tribunal: TJSP
Processo: 2016264-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória e de obrigação de fazer, com pedido subsidiário de cobrança, relacionada à responsabilidade por débitos trabalhistas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória e de obrigação de fazer, com pedido subsidiário de cobrança, relacionada à responsabilidade por débitos trabalhistas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há requisitos para concessão de tutela de urgência para compelir o agravado a se apresentar como devedor principal em ações trabalhistas.
III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. Não cabe antecipação do mérito em agravo de instrumento, apenas análise dos requisitos para tutela antecipada. A intervenção em feito trabalhista é inadmissível sem competência do Juízo Cível.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência não pode ser concedida sem a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A Justiça Estadual não possui competência para interferir em composição de polo passivo de feito trabalhista.